Tribunal: TJDFT
Processo: 0744586-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. PAS/UNB. CANDIDATO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTO AUTISTA (TEA). INSCRIÇÃO FEITA EM ETAPA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. CEBRASPE. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Mandado de Segurança é destinado à proteção de direito líquido e certo, o qual possa ser demonstrado de plano por prova pré-constituída, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal combinado com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009).
2. No particular, o ato de indeferimento da inscrição feita por candidato no prazo avençado e que possui erro quanto à etapa do PAS/UNB a ser realizada, configura-se como direito e líquido e certo a ser amparado em Mandado de Segurança, cuja competência é da instituição responsável pelo certame – CEBRASPE. Preliminar de inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva rejeitadas.
3. Rejeita-se, ainda, a preliminar de incompetência absoluta, porquanto compete à Justiça Comum o processamento e julgamento de demandas ajuizadas em desfavor do CEBRASPE, quando afastado o interesse da União (Súmula 150, STJ), por se tratar de associação civil de direito privado.
4. Mérito. Cuida-se de mandamus impetrado com o objetivo de retificação dos dados inseridos na ocasião de inscrição do candidato para a terceira etapa do PAS/UNB, Subprograma 2021 (triênio 2021/2023), ocasião em que se inscreveu equivocadamente na primeira etapa.
5. Não se controverte que compete a cada candidato o dever de observância das normas editalícias e o cumprimento das etapas relativas ao certame, dentre elas, a inscrição dentro do prazo avençado e o pagamento da taxa. A despeito disso, há de se observar as peculiaridades do caso concreto, visto que se trata de candidato portador do transtorno do espectro autista (TEA), o qual cometeu um erro no momento de inscrição, equivocando-se quanto à fase a ser realizada.
6. Nesse cenário, não se trata de perda do prazo estipulado no edital para realização da inscrição, ou erro grosseiro quanto aos dados pessoais do candidato, mas sim, erro quanto à etapa do programa a ser feita, circunstância que pode ser facilmente corrigida pela instituição ou ao menos, objeto de alerta ao candidato no momento da inscrição.
7. Assim, não merece preponderar o excesso de formalismo e rigor dos atos praticados pela Administração Pública e seus delegatários, devendo ser sopesada a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conferir isonomia entre os candidatos e permitir a realização da prova na etapa correta.
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.